Tribunal: STF
Processo: RE 334006
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário.
 ICMS. Decreto nº 33.178/89 (RICMS). Produtos da Cesta Básica.
Operação Subseqüente com redução da base de cálculo. Anulação
proporcional ao crédito fiscal. 3. Matéria infraconstitucional.
Ofensa a direito local. Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Hipótese
diversa daquela examinada no RE 161.031. 5. Agravo regimental a que
se nega proviment